Tribunal: TJPA
Processo: 0811982-79.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811982-79.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SALDINEY ARAUJO DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0811982-79.2021.8.14.0000

COMARCA: BELÉM - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA.

AGRAVANTE: SALDINEY ARAUJO DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: VANESSA SANTOS AZEVEDO ARAÚJO

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INADEQUADA.
DECISÃO VERGASTADA SE MOSTRA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. O art. 146-B, da LEP expressamente prevê a utilização de monitoração eletrônica quando for determinado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar.

2. Outrossim, tal como já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, não há o que se falar no presente caso em ofensa ao sistema progressivo, ou em qualquer ilegalidade no cumprimento da pena em regime aberto em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, pois a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o apenado vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto em Casa de Albergado.

3. Ademais, por haver expressa previsão legal contemplando a utilização de tornozeleira eletrônica nos casos em que o apenado está sujeito à prisão domiciliar, e por não vislumbrar, de igual modo, a alegada falta de fundamentação idônea da decisão atacada, inexiste ilegalidade a ser reconhecida.

4.
Recurso conhecido e não provido
, na esteira do parecer ministerial
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
,
interposto
pela Defensoria Pública, em favor de
SALDINEY ARAUJO DOS SANTOS
, contra a r. decisão do Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém-PA, nos termos do art. 197, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

Nas razões do presente agravo (ID nº 6884112), alega a Sra. Defensora Pública que a decisão que determinou a monitoração eletrônica é desprovida de fundamentação concreta, sendo inadequada e desnecessária, pois ostentou bom comportamento carcerário o recorrente. Assim, requer a reforma da decisão, a fim de sustar a exigência de monitoração eletrônica do agravante.

A Defensoria pleiteia sua intimação pessoal para fins de sustentação oral.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público vinculado ao juízo agravado rechaçou os argumentos da defesa, requerendo o improvimento do agravo (Id. 6884421).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, na condição de
custos legis
.

No parecer do(a) representante do Ministério Público de 2º Grau, a Exma. Sra. Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifestou-se pelo conhecimento e “improvimento” do recurso (ID nº 7023125)
.

É O RELATÓRIO.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o agravo em execução penal.

Busca-se neste recurso, em sucinto,
a reforma da decisão, a fim de sustar a exigência de monitoração eletrônica do agravante, nos termos do art. 197, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

Ao examinar os autos,
entendo não assistir razão à agravante,
pelos motivos e fundamentos que passo a expor:

Observa-se que as determinações contidas no
decisum
do juízo da execução, encontram abrigo no ordenamento jurídico vigente e, se mostram adequadas diante da decisão aplicada ao agravante,
como se verifica da simples leitura de seu teor
:

(...). Trata-se de pedido de PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO em favor do apenado. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido. Analisando os autos, verifica-se que o(a) apenado(a) ainda não atingiu o quantum necessário ao preenchimento do requisito objetivo. Quanto ao requisito subjetivo, conforme certidão carcerária, o(a) apenado(a) possui bom comportamento. Desta feita, embora ainda não cumprido o requisito objetivo exigido pelo art. 112, da LEP e considerando a proximidade da data para o implemento deste, em atenção ao princípio da celeridade, passo à análise do benefício de progressão de regime sob condição suspensiva. Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a) apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP, c/c o art. 33, § 2º, do CP, DEFIRO, sob condição suspensiva , cujo direito se implementará a partir de 12/06/2021 a PROGRESSÃO DE REGIME do SEMIABERTO para o ABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso(a) em outro regime. A Administração Penitenciária deve observar como marco inicial para o cumprimento desta decisão a data supracitada, estando o(a) apenado(a), até lá, sujeito à verificação da manutenção do bom comportamento. Caso não mantenha os requisitos, deve ser comunicado este Juízo e não efetivada a transferência. Dessa forma, o(a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o(a) apenado(a), fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal). Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF. Nesse sentido, segue a jurisprudência assente nos tribunais pátrios:

(...) Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP, concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP: Obter ocupação laboral lícita, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da presente progressão , fazendo prova dessa ocupação sempre que solicitado por esta Autoridade Judiciária; Não andar armado; Não frequentar casas de bebidas ou de tavolagens (jogos), boates, ou estabelecimentos congêneres; Não se ausentar da Comarca, por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial; Recolher-se a sua habitação de 22:00 horas às 06:00 horas, salvo motivo imperioso e justificável; Comparecer à Central Integrada de Monitoração Eletrônica tão logo seja deferida a progressão, bem como a cada 03 (três) meses, após a dispensa ou retirada do monitoramento eletrônico. Procurar viver em harmonia com a família e os vizinhos, trazendo ao conhecimento do Juízo, os fatos que lhe perturbem a convivência em família ou em sociedade; Atender às recomendações feitas pelos técnicos do Setor Psicossocial que o acompanham no processo de retorno ao convívio social, durante o tempo determinado pelo MM. Juiz; Trazer ao conhecimento do Juízo da Vara de Execução Penal todos os fatos que impeçam o cumprimento das condições aqui apresentadas. Não cometer novo delito. Não danificar/violar o dispositivo de monitoramento eletrônico. Com fundamento no artigo 146-B, II da LEP, determino seja o (a) apenado (a) encaminhado à CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/ estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto. Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP. A RETIRADA DO MONITORAMENTO DEVERÁ OCORRER NA CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, que deverá dar continuidade à fiscalização do cumprimento de pena e das condições estabelecidas, especialmente no que concerne ao comparecimento trimestral e orientação de retorno ao convívio social. Transcorridos os lapsos temporais acima mencionados e não existindo notícia de quebra das condições para a manutenção do(a) apenado(a) no regime aberto, autorizo, desde logo, A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. À Secretaria, expeça-se Liquidação de Pena Retificada, utilizando como data-base para futuras a projeção a data de implementação do requisito objetivo. Caso observado, pela Secretaria, existência de guia de execução pendente, fica sem efeito esta decisão, devendo ser realizada, nessa hipótese, a soma e a unificação das penas, com vista ao MP e defesa e, após, conclusão dos autos. (...)”

Como se observa da análise dos autos, a decisão possui escorreita fundamentação, sendo o pedido negado e mantida a decisão recorrida, nos termos do art. 587 e art. 589, todos do Código de Processo Penal.

Em face do art. 146-B da Lei de Execução Penal (Lei Federal nº 7.210/84), é facultado ao juízo das execuções definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando cada caso em específico, ou seja, é discricionariedade do magistrado da Vara de Execuções Penais definir o uso de tornozeleira eletrônica ao apenado, ora agravante.

O magistrado recorrido fundamentou sua decisão, deixando ainda fixados os prazos e termos para a retirada do monitoramento, visando promover a adaptação do apenado/agravante a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração e reinserção social.

A manutenção da fiscalização da tornozeleira eletrônica é o meio mais adequado para se monitorar a conduta e a reinserção do reeducando/recorrente na sociedade, além de garantir a efetiva função da pena, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da individualização da pena. Inserir o agravante no sistema de monitoramento eletrônico, também tem por objetivo minimizar os prejuízos causados pela ausência de vagas em estabelecimento prisional adequado.

Nesse entendimento, colaciono julgados desta Corte:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO OBSERVÂNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE E INADEQUAÇÃO DO USO DO DISPOSITIVO. IMPROCEDENCIA DA ARGUIÇÃO. RE 641.320 (TEMA 423). SÚMULA VINCULANTE Nº 56. REsp Nº1710674/MG (TEMA 993). ARTIGO 146-B, INCISO IV, DA LEI 7.210/1984. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAL. UNANIMIDADE.

01 - Não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República) e ao dever de fundamentação das decisões de órgão do Poder Judiciário (artigo 93, inciso IX, da Constituição da República). Até mesmo porque a necessidade e adequação da monitoração eletrônica, in casu, foram identificadas a partir de jurisprudência sedimentada em torno da ausência de estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que o apenado cumpre pena, correlacionada à previsão legal a respeito desse meio de fiscalização. 02 – Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (TJE-PA. Acórdão nº 8073119, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-08, publicado em 2022-02-08).

...................................................................................................................................................

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO – PLEITO IMPROVIDO – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO VERGASTADA SE MOSTRA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1 - DO PLEITO PELA RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM REGIME ABERTO: O art. 146-B, da LEP expressamente prevê a utilização de monitoração eletrônica quando for determinado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar. Outrossim, tal como já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, não há o que se falar no presente caso em ofensa ao sistema progressivo, ou em qualquer ilegalidade no cumprimento da pena em regime aberto em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, pois a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o apenado vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto em Casa de Albergado. Ademais, por haver expressa previsão legal contemplando a utilização de tornozeleira eletrônica nos casos em que o apenado está sujeito à prisão domiciliar, e por não vislumbrar, de igual modo, a alegada falta de fundamentação idônea da decisão atacada, inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Recurso conhecido e improvido. (TJE-PA nº 8070161, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, publicado em 2022-02-08)

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão agravada inalterada, nos termos da presente decisão conforme fundamentação exposta.

É o voto.

Belém, 02 de agosto de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/08/2022